Tribunal: TJDFT
Processo: 0735820-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735820-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA ALMONDES QUINTINO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se a agravante para que esclareça se permanece o interesse no presente recurso, tendo em vista que formulou pedido de desistência junto ao Juízo recorrido em relação ao feito principal, conforme petição de ID 153716777. BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2023 15:14:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora